Tribunal: TJDFT
Processo: 0026884-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO ANTERIOR. NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS A RESPEITO DE PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA DO PARECER ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. INTERESSE EM RETARDAR O JULGAMENTO DO APELO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE (MULTA). RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. O recurso é destituído de fundamento plausível de fato e de direito, uma vez que toda matéria apresentada pela parte restou plenamente esmiuçada por esta egrégia 3a Turma Cível, quando do julgamento do acórdão, sendo certo que o decisum vergastado não apresenta qualquer tipo de imperfeição, no que se refere a exata abrangência ou compreensão do texto.

2. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas restritas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, as quais não se encontram presentes no caso concreto. Com efeito, não restou demonstrado, pela recorrente, existência de vício de omissão, contradição ou obscuridade

3. Tal conduta revela absoluta má-fé processual da parte recorrente, já que excede o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo notório o interesse nitidamente protelatório, de não “permitir” o julgamento do apelo, interposto em 29.10.2019. Afinal, foram apresentadas, nada mais nada menos do que 6 (seis) impugnações a respeito da mesma matéria discutida no presente expediente, dentre as quais petições simples, embargos e agravo.

4. Em sendo assim, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC é medida de rigor, sendo esta a única maneira de dissuadir a parte embargante de permanecer litigando com comportamento censurável e desleal, que não se harmoniza com os princípios e valores éticos que se exige daqueles que participam de uma relação processual

5. A oposição de novo recurso de declaração não deverá ser admitido por esta egrégia Terceira Turma Cível, tendo em vista determinação contida no art. 1.026, § 4o, do CPC.

6. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.